Tribunal: STJ
Processo: 2198288-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113386 - SP(2025/0456968-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GISLAINE FATIMA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL RUGERI MOREIRA - SP205585
AGRAVADO
: MURILO RODOLFO PENTEADO LEONARDO
ADVOGADOS
: ALCEU DI NARDO - SP009604
GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - SP141510
TAIS TATIANE CARVALHO - SP390051
INTERES.
: MARIO LUIZ MARTINS LEONARDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO
SURPRESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação legal, fundamentação
deficiente, incidência da Súmula n. 7 do STJ e inadequação da via para exame de
matéria constitucional.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento no cumprimento de sentença em
que se impôs à exequente, beneficiária da justiça gratuita, o custeio de intimações,
averbações, avaliações e pesquisas para efetivar a penhora.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
imposição do custeio das diligências por alteração superveniente da situação
econômica da exequente diante do levantamento de R$ 359.295,50 e da
necessidade de diligenciar para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se ocorreu
decisão surpresa e se seria exigível prévia intimação para revogação da gratuidade,
à luz dos arts. 9o, 10, 933, 98, VIII e § 3o, e 99, § 7o, do CPC e 8o da
; e (iii) saber se a gratuidade abrange despesas executórias com
Lei n. 1.060/1950
intimações, averbações, emolumentos de
e honorários periciais,
registro/averbação
conforme os arts. 98, III, VI e IX e §§ 2o e 3o, e 95, §§ 1o a 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA57090540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b951e16-f649-4bfc-814e-562aa08641cc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
a concessão, a revogação e a extensão da gratuidade, utilizando motivação
suficiente (arts. 1.022 e 489 do CPC).
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de decisão surpresa,
necessidade de prévia intimação e extensão da gratuidade às despesas executórias,
porque demandam reexame de fatos e provas sobre a alteração econômica e o
custeio das diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional (CPC, arts.
Tese de julgamento:
1.022 e 489) quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a revogação e a
extensão da gratuidade. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
fáticas sobre alteração econômica e sobre a extensão da gratuidade às despesas
executórias.
CPC, arts. 1.022, 489, 9o, 10, 933, 95, §§ 1o a 3o,
Dispositivos relevantes citados:
98, III, VI, VIII e IX e §§ 2o e 3o, 99, § 7o, e 85, § 11; CF,
III,
;
art. 105,
a
,
o.
Lei n. 1.060/1950 art. 8
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b951e16-f649-4bfc-814e-562aa08641cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113386 - SP(2025/0456968-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GISLAINE FATIMA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL RUGERI MOREIRA - SP205585
AGRAVADO
: MURILO RODOLFO PENTEADO LEONARDO
ADVOGADOS
: ALCEU DI NARDO - SP009604
GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - SP141510
TAIS TATIANE CARVALHO - SP390051
INTERES.
: MARIO LUIZ MARTINS LEONARDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO
SURPRESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação legal, fundamentação
deficiente, incidência da Súmula n. 7 do STJ e inadequação da via para exame de
matéria constitucional.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento no cumprimento de sentença em
que se impôs à exequente, beneficiária da justiça gratuita, o custeio de intimações,
averbações, avaliações e pesquisas para efetivar a penhora.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
imposição do custeio das diligências por alteração superveniente da situação
econômica da exequente diante do levantamento de R$ 359.295,50 e da
necessidade de diligenciar para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se ocorreu
decisão surpresa e se seria exigível prévia intimação para revogação da gratuidade,
à luz dos arts. 9o, 10, 933, 98, VIII e § 3o, e 99, § 7o, do CPC e 8o da
e (iii) saber se a gratuidade abrange despesas executórias com
Lei n. 1.060/1950;
intimações, averbações, emolumentos de
e honorários periciais,
registro/averbação
conforme os arts. 98, III, VI e IX e §§ 2o e 3o, e 95, §§ 1o a 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
a concessão, a revogação e a extensão da gratuidade, utilizando motivação
suficiente (arts. 1.022 e 489 do CPC).
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de decisão surpresa,
necessidade de prévia intimação e extensão da gratuidade às despesas executórias,
porque demandam reexame de fatos e provas sobre a alteração econômica e o
custeio das diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional (CPC, arts.
Tese de julgamento:
1.022 e 489) quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a revogação e a
extensão da gratuidade. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
fáticas sobre alteração econômica e sobre a extensão da gratuidade às despesas
executórias.
CPC, arts. 1.022, 489, 9o, 10, 933, 95, §§ 1o a 3o,
Dispositivos relevantes citados:
98, III, VI, VIII e IX e §§ 2o e 3o, 99, § 7o, e 85, § 11; CF,
III,
;
art. 105,
a
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 8
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GISLAINE
FÁTIMA RODRIGUES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 8o da
e 9o, 10,
Lei n. 1.060/1950
95, § 3o, 98, III, VI, VIII e IX e § 3o, 99, § 7o, e 933 do Código de Processo Civil;
pela simples alusão a dispositivos legais sem a necessária argumentação; pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e pela inadequação da via para análise de
matéria constitucional.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afirmando risco de
dano e plausibilidade do direito.
Contraminuta às fls. 1.405-1.412.
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 563):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Insurgência contra decisão que impôs, à exequente, ônus financeiro
para consecução da penhora necessária à satisfação de seu crédito. Descabimento.
Benefício da justiça gratuita concedido na origem. Embora o benefício se estenda
para a fase de cumprimento de sentença, houve mudança da situação financeira da
Recorrente. Elevado valor já levantado no decorrer do cumprimento de sentença.
Possibilidade de arcar com as despesas necessárias para o prosseguimento da
execução. Ainda que assim não fosse, a gratuidade da justiça, por si só, não exonera
a exequente do encargo de diligenciar com intuito de ver satisfeito o débito. No
mais, a avaliação de bem imóvel com base no valor venal é absolutamente
deficiente. Bem que será alienado de acordo com o valor de mercado. Corretores
que possuem conhecimento técnico e especializado para avaliação do imóvel.
Necessidade de cumprimento das determinações para efetivação da penhora e
satisfação do débito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porque os embargos de
declaração foram rejeitados sem sanar omissões sobre a prévia intimação
necessária à revogação da gratuidade, sem enfrentar pontualmente o contraditório,
o devido processo legal, a exigência de fato novo e a extensão legal da benesse,
configurando negativa de prestação jurisdicional;
b) 9o, 10, 933, 98, VIII e § 3o, e 99, § 7o, do Código de Processo Civil
e 8o da
porquanto a Turma julgadora revogou de ofício a
Lei n. 1.060/1950,
gratuidade sem oportunizar prévia manifestação, presumindo alteração econômica
inexistente, violando o contraditório substancial, o dever de intimação em quarenta
e oito horas e a inexigibilidade de preparo quando o benefício é pleiteado no
próprio recurso;
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

c) 98, III, VI e IX e §§ 2o e 3o, e 95, §§ 1o a 3o, do Código de Processo
Civil, já que o acórdão restringiu indevidamente o alcance da gratuidade às
despesas com intimações, emolumentos de registro, averbação e honorários
periciais, os quais devem ser suportados pelo Estado quando deferido o benefício.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação dos arts. 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil e 8o da
determinando-se novo julgamento após prévia intimação da
Lei n. 1.060/1950,
recorrente. Requer ainda que se restabeleça a gratuidade e se reconheça sua
extensão às despesas impostas no cumprimento de sentença, inclusive
emolumentos de
e honorários periciais.
registro/averbação
Contrarrazões às fls. 1.360-1.369.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida no cumprimento de sentença que impôs à exequente, beneficiária
da justiça gratuita, o ônus financeiro de diligências para efetivar penhora, tais
como intimações, averbações, avaliações e pesquisas. O valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para autorizar a
venda judicial do imóvel rural e dos veículos indicados, fixar alugueis de R$
10.000,00 mensais, devidos pelo requerido desde a citação até a alienação,
condenar o requerido às custas e a honorários de R$ 5.000,00 e, após o trânsito em
julgado, nomear perito para avaliação do imóvel e avaliação dos automóveis pela
tabela Fipe1.
A 7a Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão agravada, que impusera à exequente o custeio e a
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

realização das diligências para a penhora, sob o fundamento de alteração da
situação econômica em decorrência do levantamento de R$ 359.295,50 no
cumprimento de sentença e da necessidade de o exequente diligenciar para a
satisfação do crédito.
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
os embargos de declaração foram rejeitados sem sanar omissões relativas (a) à
prévia intimação para eventual revogação da gratuidade da justiça; (b) ao
contraditório, ao devido processo legal e ao requisito de “fato novo” para justificar
tal revogação; e (c) à extensão objetiva da benesse às despesas impostas na fase de
cumprimento de sentença.
O acórdão do agravo de instrumento enfrentou diretamente cada um
desses pontos: registrou que a gratuidade havia sido deferida na
origem; reconheceu a alteração superveniente da capacidade econômica pelo
levantamento de R$ 359.295,50 no mesmo processo; e concluiu que “a parte pode
arcar com as diligências necessárias à satisfação do crédito”. Consignou ainda que
a presunção de hipossuficiência fora ilidida por prova documental constante dos
autos e que “a extinção do benefício não viola o contraditório, pois decorre de fato
objetivo apurado nos autos”.
Nos embargos de declaração subsequentes, o Tribunal afirmou
expressamente “omissão inexistente” e rejeitou a pretensão infringente, ressaltando
que “todas as questões suscitadas foram analisadas e resolvidas dentro dos limites
do recurso”, inclusive a necessidade de intimação prévia e o alcance da gratuidade.
O excerto a seguir confirma o enfrentamento: “A decisão colegiada apreciou a
possibilidade de revogação do benefício, a suficiência econômica verificada e a
responsabilidade da exequente pelas diligências, não se configurando qualquer
ponto omisso apto a comprometer a fundamentação”.
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

Assim, quanto à prévia intimação, o Tribunal deixou claro que a
alteração econômica foi comprovada nos autos e que a revogação de ofício
encontra amparo nos arts. 98, § 3o, e 99, § 7o, do CPC, o que tornou desnecessária
nova intimação específica.
Em relação ao contraditório, ao devido processo legal e ao chamado
“fato novo”, destacou que a quantia levantada constitui fato incontroverso, já
debatido, afastando a alegada decisão surpresa.
Por fim, no tocante à extensão objetiva da gratuidade, explicitou que o
benefício não abrange despesas que o próprio beneficiário possui condições de
suportar, sobretudo depois de já ter recebido valores substanciais do crédito
exequendo.
Dessa forma, verifica-se que todas as teses alegadas foram efetivamente
examinadas, ao menos de forma implícita, e a conclusão do Tribunal, embora
contrária ao interesse da parte, mostra-se suficientemente motivada.
Não se identifica omissão relevante capaz de ensejar a nulidade
pretendida.
II - Arts. 9o, 10, 933, 98, VIII e § 3o, e 99, § 7o, do CPC e 8o da
Lei n. 1.060/1950
As alegações de decisão surpresa, de necessidade de prévia intimação e
de inexigibilidade de preparo quando a gratuidade é discutida no próprio recurso
apresentam conteúdo jurídico.
O acórdão recorrido, contudo, assentou a revogação do benefício com
base na alteração da situação financeira da recorrente, em razão da retirada de R$
359.295,50, bem como na possibilidade de arcar com as despesas necessárias ao
prosseguimento da execução (fls. 563-565; 582-586; 589-618).
A desconstituição dessa premissa exige reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente quanto à natureza dos valores levantados, à sua
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

destinação, à persistência da hipossuficiência e aos custos das diligências
executivas.
Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 7 do STJ, o que impede o
conhecimento do item.
III - Arts. 98, III, VI e IX e §§ 2o e 3o, e 95, §§ 1o a 3o, do CPC
A controvérsia neste capítulo recai sobre a extensão objetiva da
gratuidade de justiça às despesas executórias – intimações de terceiros, averbação
da penhora, emolumentos registrais e honorários periciais – e sobre o regime de
custeio da perícia judicial.
O acórdão recorrido fixa fundamento autônomo ao assentar que a
gratuidade “não exonera a exequente do encargo de diligenciar com intuito de ver
satisfeito o débito” e reputa adequada a avaliação por corretores, afastando a
suficiência do valor venal.
A apreciação estritamente normativa desses dispositivos é viável em
recurso especial, pois não reclama revolvimento probatório. Contudo, a utilidade
prática pretendida pela recorrente – isentar-se das despesas no caso concreto –
pressupõe infirmar a conclusão de que dispõe de recursos para suportá-las,
circunstância que decorre da quantia efetivamente levantada e do quadro
econômico apurado nos autos.
Rever tais premissas demanda reexame de fatos e provas, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Por consequência, o recurso não comporta conhecimento quanto a este
item.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte o recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: 1f1ea605-d34d-4929-8666-7e268deb287f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.113.386 / SP
Número Registro: 2025/0456968-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070708820228260037
10090043520208260037
20240000785401
20240000912852
21982882020248260000
2198288202024826000050000
70708820228260037
7070882022826003710090043520208260037
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISLAINE FATIMA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL RUGERI MOREIRA - SP205585
AGRAVADO
: MURILO RODOLFO PENTEADO LEONARDO
ADVOGADOS : ALCEU DI NARDO - SP009604
GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - SP141510
TAIS TATIANE CARVALHO - SP390051
INTERES.
: MARIO LUIZ MARTINS LEONARDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 628a5ab0-0593-4ac2-b13d-c0f73e1f1503

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 628a5ab0-0593-4ac2-b13d-c0f73e1f1503